Tribunal: TJMT
Processo: 1012395-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012395-92.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), Douto Juiz da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), NUBIA MACHADO CARPES - CPF: 069.862.111-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT E O JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT – DIVERGÊNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL APONTANDO O ENVOLVIMENTO DA DENUNCIADA NO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MERAS CONJECTURAS – DENÚNCIA JÁ OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPUTANDO EXCLUSIVAMENTE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS À ACUSADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ATRAIR A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DO JUÍZO SUSCITANTE – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DA COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO – ART. 70 DO CPP – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT – CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE.

1. Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.

2. Por outro lado, inexistindo nos autos indícios suficientes e hábeis a demonstrar que a conduta atribuída à acusada na denúncia, qual seja, o crime de tráfico de entorpecentes, deriva de atividade levada a efeito por uma organização criminosa, impõe-se reconhecer que não há elementos capazes de atrair a competência da Vara especializada localizada na Capital, devendo incidir à hipótese a regra geral da competência pelo lugar da infração, a qual recai sobre a Vara comum da comarca onde se deu o fato ilícito.

3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente, a fim de declarar competente para processar e julgar a ação penal o d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT, ora suscitado.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE

JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO

JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d.
Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
em face da r. decisão proferida pelo d.
Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT
, por meio da qual este declinou da competência para processar e julgar a ação penal n.o 1001457-72.2021.8.11.0021.

Verte dos autos que a referida ação penal volta-se a apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 por parte da denunciada
Núbia Machado Carpes
, bem assim que, após o oferecimento da denúncia, o d.
Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT
, ora suscitado, deixou de receber a peça incoativa e, remetendo-se aos elementos de informação amealhados ao inquérito policial, entendeu pela existência de indícios do envolvimento da denunciada com o crime de pertencimento a organização criminosa, razão pela qual declinou da competência para o d.
Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, ora suscitante, e determinou a remessa do processo para a Vara Especializada localizada nesta Capital e com jurisdição sobre todo o Estado.

Em seguida, acolhendo a manifestação do Promotor de Justiça que oficia perante a sua unidade judiciária, o d.
Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
entendeu pela inexistência de indícios suficientes de envolvimento da acusada com o delito de organização criminosa e suscitou o presente conflito negativo.

Nesta instância, foi
dispensada a oitiva das partes porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito, tendo-se ainda designado o ora
suscitado –
MM.

JUÍZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT
– para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, inclusive quanto ao recebimento da denúncia e à reavaliação da prisão cautelar da acusada, consoante se vê na decisão registrada no ID 94893453.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 97669957, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, por meio do qual opinou pela
extinção do conflito sem resolução do mérito
, ante a
perda superveniente do objeto
, na medida em que a denúncia foi oferecida exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas e que não houve alteração no quadro fático desde o julgamento do Conflito Negativo n.o 1007922-68.2020.8.11.0042. Acaso seja dado seguimento ao conflito, o i.
Custos Legis
manifestou-se pela sua
procedência
, declarando-se como competente o d.
Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT
, ora suscitado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De proêmio, em que pese a i. Procuradoria-Geral de Justiça

tenha se manifestado,
preliminarmente
, pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, friso que a denúncia em face da acusada

Núbia Machado Carpes
, imputando-lhe exclusivamente a prática do crime de tráfico de drogas,
já havia sido oferecida quando da instauração do presente conflito, o qual foi motivado justamente pela decisão proferida pelo d. Juízo suscitado que, ao revés de receber a peça ministerial, declinou da competência para o d. Juízo suscitante.

Ademais, não obstante a identidade das partes em conflito e da terceira interessada [
Núbia Machado Carpes
] tanto
no
presente feito
quanto no
Conflito Negativo de Competência n.o 1007922-68.2020.8.11.0042
, julgado procedente por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas em
15/07/2021
, tampouco há falar em conexão entre os processos, uma vez que, no conflito já julgado, a
causa de pedir
derivava do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado no dia
03/12/2020
em face de
Núbia Machado Carpes
pela prática, em tese, do crime de narcotráfico, tendo ela sido fortuitamente encontrada pela Polícia Civil de Água Boa/MT com comprimidos de
ecstasy
e trouxinhas de maconha por ocasião do cumprimento do mandado de prisão expedido pela
7.a Vara Criminal da Capital
contra a pessoa de
Ualisson Silva Santos
.

Já no conflito ora em mesa para julgamento, a
causa de pedir
refere-se à ação penal n.o
1001457-72.2021.8.11.0021, oriunda do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em face de
Núbia Machado Carpes
no dia
17/04/2021
, data em que foi abordada pela Polícia Militar no terminal rodoviário de Água Boa/MT enquanto supostamente trazia consigo, com fins comerciais, 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína.

Destarte, não se verificando a perda superveniente do objeto, o feito deve ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, a
denúncia
ofertada nos autos n.o 1001457-72.2021.8.11.0021 pelo representante do
Parquet
lotado na Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa/MT
imputa à denunciada EXCLUSIVAMENTE a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, visto que, nos termos da proposição acusatória, em
17/04/2021
, no terminal rodoviário de Água Boa/MT, a acusada trazia consigo, com intuito mercantil, 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, pesando cerca de 12g (doze gramas) e 54g (cinquenta e quatro gramas), além de 01 (uma) porção, com peso aproximado de 02g (dois gramas), de substância análoga à cocaína (ID 94160463 - Pág. 207/209).

Entretanto, o d.
Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT
, remetendo-se aos elementos inquisitivos angariados ao procedimento administrativo,
entendeu pela presença de indícios no inquérito capazes de atestar que a acusada pertenceria à organização criminosa
, motivo por que, em vez de receber a denúncia, declinou da competência para o d.
Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, haja vista a competência especializada deste juízo sobre todo o território estadual.

A propósito, consignou o d. Juízo suscitado,
in verbis
:

“Trata-se de DENÚNCIA, oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor
NÚBIA MACHADO CARPES
, imputando-lhe a prática, em tese, do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei de Drogas
. Verifica-se que
o delito fora praticado nitidamente por organização criminosa, existindo provas, ainda que inquisitoriais, de que a acusada é integrante da facção denominada Comando Vermelho
de MT, pelo suspeito Ualisson Silva Santos, vulgo ‘baianinho’, atualmente preso por tráfico de drogas, conforme o inquérito policial (id. 55337096) e toda narrativa do processo. Existe nos autos (id. 55337096 - fls. 49/50) o
relatório de investigação n. 293/2021
, o qual traz as seguintes informações: (...).
Ainda, o relatório policial n. 167/2021
(id. 55337096 – fls. 63/65),
reitera as informações supracitadas
. Por fim,
os péssimos antecedentes criminais de Núbia devem ser levados em consideração também, sendo investigada em outros procedimentos por tráfico de drogas e denunciada por homicídio qualificado
. Destarte,
resta-se caracterizada a incompetência deste Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT, para processar e julgar os presentes autos, haja vista que existe VARA ESPECIALIZADA na Capital para julgamento de tais delitos
, pois a Resolução n. 02/2019/OE da Corregedoria Geral de Justiça/MT (Competência da Varas), constante em sua página inicial (site do TJMT), estabelece que
a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá possui competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado
(Lei n. 9.034/95),
com jurisdição em todo o Estado
. (...). Ante o exposto,
DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar os presentes autos
(...) REMESSA imediata dos autos
ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, ao qual DECLINO a competência
”.
(ID 94160463 - Pág. 213/214) – Grifei.

Desta feita, os autos aportaram na unidade judiciária do d.
Juízo da 7.a Vara Criminal da Capital
, o qual suscitou este conflito, com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). O Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, com base no relatório policial supramencionado, declinou a competência para processar e julgar o presente feito a este Juízo, por entender que o delito apurado fora praticado por organização criminosa, uma vez que existem provas, ainda que inquisitoriais, de que a acusada é integrante da facção criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’. Pois bem. Não obstante os termos do relatório de investigação referido, fato é que,
ressalvadas algumas cópias de boletins de ocorrência, os policiais subscritores não instruíram o relatório com nenhum outro documento comprobatório, de que a denunciada seja integrante da organização criminosa, denominada Comando Vermelho
.
Tanto é assim que a Autoridade Policial, que presidiu o inquérito policial, indiciou Nubia Machado Carpes apenas pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo o representante ministerial adotado o mesmo entendimento
.
Ao compulsar os autos, verifica-se que não há nos autos, qualquer elemento que demonstre veementes indícios da materialidade do delito de organização criminosa, restando apenas conjecturas de que a acusada Nubia Machado Carpes seria integrante do ‘Comando Vermelho’, exercendo a função de ‘mula’, cujas investigações sequer foram aprofundadas
. Assim, como bem salientou o Ministério Público, faz-se necessário, portanto, considerando as informações trazidas aos autos pelo Relatório de Investigação Policial no 293/2021, instaurar inquérito policial complementar para a apuração exclusiva do crime de organização criminosa. Diante disso,
não havendo nos autos elementos indicativos de que a ré Nubia Machado Carpes integre uma organização criminosa, e tampouco restou demonstrada a ocorrência de uma atividade estruturalmente ordenada, valendo-se de divisão de funções, na execução de crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos, temos que não restou configurada a organização criminosa, na forma prevista em lei
. Isto posto, considerando que não há elementos nos autos de que a ré Nubia Machado Carpes seja integrante de uma organização criminosa, em consonância com o parecer ministerial,
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
(...)”.
(ID 94160463 - Pág. 228/231) – Destaquei.

Com efeito,
razão assiste ao d. Juízo suscitante
, devendo ser julgado
procedente

o presente conflito
.

Isto porque, conquanto o Provimento n.o 004/2008/CM e a Resolução n.o 11/2017/TP atribuam à
7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT
a competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, é certo que,
in casu
, até o presente momento e pelo que consta dos autos,
sequer existem indícios satisfatórios quanto ao crime de organização criminosa
, seja no que refere à materialidade da infração penal, seja no que toca à autoria da acusada,
tanto é assim que tal delito não foi descrito na denúncia já oferecida.

A propósito, o d. Juízo suscitado menciona na decisão de declínio de competência o
Relatório de Investigação n.o 293/2021
, lavrado por investigadores da Polícia Civil de Água Boa/MT, dando conta de que a acusada teria
“relacionamento com vários outros suspeitos de envolvimento com tráfico de droga e também é suspeita de fazer parte da facção criminosa ‘cv’ comando vermelho”
, assim como exerceria o papel de “mula” e distribuidora de drogas para a aludida facção e seria apadrinhada por membro da organização (ID 94160463 - Pág. 103/104).

Contudo, à exceção de outros três boletins de ocorrência atestando que a denunciada já foi abordada pela Polícia em ocasiões pretéritas, sob a suspeita dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores (ID

94160463 - Pág. 110/115),
o Relatório em questão não foi instruído com qualquer elemento mais contundente capaz de configurar princípio de prova
e respaldar a conclusão dos investigadores de que a increpada integra associação de 04 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas para a prática de infrações penais cujas penas máximas

sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Em situação semelhante, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas entendeu justamente pela
ausência de elemento capaz de atrair a competência especializada da 7.a Vara Criminal da Capital
, conforme se depreende do seguinte precedente:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AÇÃO PENAL.
7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT X VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT. ENVOLVIMENTO DOS DENUNCIADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MERA CONJECTURA. ELEMENTO ESPECIALIZANTE NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS
. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT (SUSCITADO). CONFLITO JULGADO PROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Por força do Provimento no. 4/2008/CM e da Resolução no. 11/2017/TP, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7a Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, cometidas em todo o território estadual.
2. Embora o transporte de quase meia tonelada de entorpecentes indique um certo profissionalismo e refinamento da conduta, esse elemento, desacompanhado de outros dados, é incapaz de, por si só, indicar que os denunciados pertenciam a uma organização estruturada e permanente ou agiram a mando dela.
3. Na falta de elementos hábeis a demonstrar que as condutas atribuídas aos denunciados (Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico) derivam de atividade encampada por uma organização criminosa, a ação penal deve ser processada e julgada pela Vara comum, não pela Vara Especializada em Crime Organizado (suscitante)
. 4. Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT (suscitado) para processar a ação penal”.
(N.U 1006494-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) – Grifei.

Dito de outra forma, considerando que, até o momento, não existem nestes autos os indícios mencionados pelo d. Juízo suscitado aptos a constituir justa causa para propor ação penal voltada a apurar o crime de organização criminosa, as investigações quanto a esse delito por parte da acusada ainda devem ser aprofundadas na esfera administrativa, no âmbito de inquérito específico para tanto.

Não por outra razão, embora a autoridade policial mencione o conteúdo do
Relatório de Investigação n.o 293/2021
no seu Relatório Final, o delegado
limitou-se a indiciar a investigada pela prática do crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, tendo sido este também,
exclusivamente
, o dispositivo legal em cujas penas o Promotor de Justiça de Água Boa/MT a incursionou quando ofereceu a denúncia em seu desfavor
.

Assim sendo, se o titular da ação penal, que manuseou a íntegra do inquérito policial, não vislumbrou indícios de pertencimento da acusada a qualquer facção criminosa,
não cabe a este e. Tribunal de Justiça, tampouco aos juízes de primeiro grau, proceder ao revolvimento de elementos inquisitivos para cogitar a imputação de outro crime diverso à denunciada
e, com isso, deslocar a competência do juízo processante.

Isto porque, em respeito ao sistema acusatório,
incumbe ao órgão de acusação
, a partir dos elementos informativos coligidos ao caderno investigativo,
deduzir a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias
, bem assim
delimitar a classificação típico-jurídica da conduta
, por força do art. 41 do CPP.

Nesse sentido é a orientação do excelso Supremo Tribunal Federal:

“Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória.
Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar”
(STF - HC: 87324 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/04/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-018 DIVULG 17-05-2007 PUBLIC 18-05-2007 DJ 18-05-2007 PP-00082 EMENT VOL-02276-02 PP-00217 RJSP v. 55, n. 356, 2007, p. 177-186) – Negritei.

Portanto, se o representante do Ministério Público oficiante perante o d.
Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT
porventura verificar adiante indícios suficientes de autoria de novo crime,
cabe a ele aditar a denúncia e, em sendo o caso de imputar a prática de crime da Lei n.o 12.850/2013,
aí sim o magistrado singular decidirá a respeito de eventual declínio de competência
.

Em suma, considerando que a acusada foi denunciada
exclusivamente
pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual, a propósito, delimita a competência neste momento processual embrionário, e, por não ser o narcotráfico, por si só, capaz de atrair a competência especializada do d.
Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, ora suscitante, deve prevalecer, por força do art. 70 do CPP, a competência comum do lugar da infração, que,
in casu
, recai sobre o d.
Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT
, ora suscitado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA e
JULGO-O PROCEDENTE
, a fim de
declarar competente
para processar e julgar a ação penal n.o
1001457-72.2021.8.11.0021 o d.
Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT
, ora suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021